Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. INFRIGÊNCIA À LEI DE USURA. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
2. A capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória 2.170-36/2001. A expressão “periodicidade inferior a um ano”, diz respeito à possibilidade de a capitalização de juros ser diária, mensal, semestral e anual.
3. Não há infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta de sua incidência as instituições financeiras.
4. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade.
5. Recurso conhecido e não provido.